Tribunal: TJBA
Processo: 8003815-37.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003815-37.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY

APELADO: PLINIO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA
E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA AO PASEP PELA NÃO APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO PELA OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PERSEGUID
O
. SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e prescrição rejeitadas.

II.
Mérito. O cerne da controvérsia consiste em averiguar sobre a ocorrência de falha na gestão da instituição financeira sobre a conta do Apelado vinculada ao PASEP, consistente na não aplicação da correção monetária e eventuais saques indevidos.

III.
No caso concreto, o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003815-37.2019.8.05.0146
, figurando, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelado,
PLINIO ALVES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar as preliminares,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA